Tribunal: STF
Processo: Pet 1333
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: concessão de efeito
suspensivo por medida cautelar: indeferimento.
Ainda quando se admita que o art. 800, parág. único, C. Pr.
Civ., com a nova redação da L. 8952/94, haja superado a
jurisprudência do STF - que só tem admitido deferir medida cautelar
após a admissão do recurso extraordinário pelo presidente do
Tribunal a quo - no caso, a decisão agravada contém fundamento
suficiente - a ausência do periculum in mora - que o agravo não
questiona.